Tribunal: TJMT
Processo: 0000392-36.2015.8.11.0032
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000392-36.2015.8.11.0032
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO CAIRES LIMA - CPF: 045.668.098-54 (EMBARGANTE), JOAO PAULO CALVO - CPF: 922.210.681-49 (ADVOGADO), EDNA FAVARETTO LIMA - CPF: 630.626.311-04 (EMBARGANTE), AECIO GUERINO DE SOUZA RODRIGUES - CPF: 393.591.038-02 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO), PAULO CAIRES LIMA - CPF: 045.668.098-54 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

E
MBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL – D
ESNECESSIDADE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ASSUMIDA PELA FIADORA – LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA – OMISSÃO INEXISTENTE
–
REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver, na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, e, na ausência de qualquer dos vícios, revela-se nítida a intenção da embargante em rever o resultado que lhe foi desfavorável.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No
0000392-36.2015.8.11.0032

EMBARGANTE:

EDNA FAVARETTO LIMA

EMBARGADO:

BANCO DO BRASIL S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(relatora)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
EDNA FAVARETTO LIMA
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 219565156), que, por unanimidade, desproveu o recurso interposto pela recorrente.

Em suas razões recursais, a embargante
“requer-se à Vossas Excelências o acolhimento dos presentes embargos de declaração, com o consequente aclaramento da r. decisão embargada para que, sanada a omissão acima apontada, seja declarada a nulidade da sentença, e, em sendo superada, que seja dado provimento para reconhecer inexigibilidade dos valores, ao menos em relação à fiadora, ou ao menos corrigir os valores, e reconhecer como devido apenas R$7.061,43”
(sic – Id 221911677).

Sem contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA –
NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – ANÁLISE SUFICIENTE DA MATÉRIA POSTA A JULGAMENTO – INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO DEVEDOR PRINCIPAL – D
ESNECESSIDADE – OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA ASSUMIDA PELA FIADORA – LEGITIMIDADE PASSIVA EVIDENCIADA – NULIDADE DO CONTRATO POR AUSÊNCIA DE ASSINATURA DA ADMINISTRADORA DA EMPRESA – NÃO ACOLHIMENTO – INSTRUMENTO ASSINADO POR UM DOS SÓCIOS
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO.

Não é necessário que o julgador faça um juízo específico sobre cada alegação ou prova declinada pela parte, mormente se na sentença são exarados fundamentos suficientes para análise da matéria posta em julgamento.

Havendo expressa previsão contratual no sentido de que o fiador se compromete ao adimplemento total das dívidas contraídas pelo afiançado, não há que se falar em sua exoneração.”

A
o contrário do que afirma a embargante, verifica-se que não há vícios de omissão, contradição ou obscuridade a justificar a declaração pretendida,
eis que consta do acórdão toda a convicção que resultou no resultado do julgamento, mediante análise acurada dos documentos que compõe o caderno processual, de modo que evidente a pretensão em rediscutir questões já apreciadas, o que não se admite na via estreita elegida.

Até porque, consta na fundamentação do voto embargado que,
“
tratando-se de cédula de crédito bancário assinada pelo emitente (devedor principal) e seus avalistas em caráter solidário, poderá o credor demandar contra um ou todos os devedores, nos termos do artigo 275 do CC, pelo que não há se falar formação de litisconsórcio passivo necessário”
(sic).

E complementa que
“descabe se falar em ilegitimidade passiva quando efetivamente firmou contrato bancário na qualidade de fiadora, não tendo sido trazidas ao feito quaisquer provas de que tenham sido excluídos da condição de garantidores do contrato”
(sic).

Assim, ainda que com o fim único de prequestionamento, objetivando a interposição dos Recursos Especial e Extraordinário, os embargos não comportam revisão da matéria, de modo que devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022 do CPC.

A propósito, o entendimento jurisprudencial a respeito do assunto:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA
– MEIO INADEQUADO – RECURSO REJEITADO. Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022 e 489, § 1o, do CPC. Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração deve ser conhecido e rejeitado.”
(TJ-MT - EMBDECCV: 10217811520228110000, Relator: DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 22/03/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/03/2023)

Diante do exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

Por fim,
advirto
a embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024